Tribunal: TJDFT
Processo: 0737913-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEATORIEDADE. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente, Raizen S.A., contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, fundada em confissão de dívida, que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Luís Eduardo Magalhães/BA, domicílio das executadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de declinação de competência territorial de ofício, em face de cláusula de eleição de foro abusiva; (ii) a análise da validade da cláusula de eleição de foro no contexto do contrato celebrado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O foro de eleição, nos termos do art. 63, § 1o, do CPC, deve guardar pertinência com o domicílio ou residência das partes ou com o local da obrigação. A cláusula que prevê foro desvinculado desses critérios caracteriza prática abusiva.
4. A Lei no 14.879/2024 reforça a possibilidade de declaração de ineficácia da cláusula de eleição de foro abusiva, de ofício, antes da citação (CPC, art. 63, §§ 3o e 5o).
5. A manutenção da cláusula de eleição de foro em casos de escolha aleatória ofende o princípio do juiz natural (CF/1988, art. 5o, LIII) e prejudica a organização judiciária e a prestação jurisdicional.
6. O reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro não viola a Súmula 33 do STJ, pois esta deve ser interpretada à luz das circunstâncias legais e normativas específicas, como previsto no CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro que não guarda relação com o domicílio das partes ou com o local do negócio jurídico configura prática abusiva e pode ser declarada ineficaz de ofício pelo juiz antes da citação.
2. A escolha aleatória de foro viola o princípio do juiz natural e pode justificar a declinação de competência em observância à organização judiciária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1o, 3o e 5o; art. 781, §§ 1o e 5o; CF/1988, art. 5o, LIII; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão no 1908838, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 14/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1907525, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024.